Tribunal: STJ
Processo: 1179526-95.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051633 - SP(2025/0358875-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HELIO LIMA MARINHO
ADVOGADO
: NELSON LAGES RANGEL - RJ057866
AGRAVADO
: CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CORRETORA DE
CÂMBIO TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA MARZIONA RODRIGUES - SP270973
ROSANA DE SEABRA - SP098996
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55321849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d74945c-5dc7-43a8-9d0d-dd24a12e6f5a

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d74945c-5dc7-43a8-9d0d-dd24a12e6f5a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051633 - SP(2025/0358875-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HELIO LIMA MARINHO
ADVOGADO
: NELSON LAGES RANGEL - RJ057866
AGRAVADO
: CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CORRETORA DE
CÂMBIO TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA MARZIONA RODRIGUES - SP270973
ROSANA DE SEABRA - SP098996
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante aSúmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA54608702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:22
Código de Controle do Documento: 1c957a8f-dc8c-44db-bf7b-30505d43c6bc

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob os fundamentos de inexistência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC, ausência de demonstração da ofensa aos dispositivos de lei tidos
por violados e aplicação da Súmula n.
(fls. 1.604-1.606).
7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.553):
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de ressarcimento de danos materiais
Anterior ação de execução proposta pela ré Processo julgado extinto por
ausência de título executivo Alegação de arrematação do imóvel do então
executado, ora apelante, por ele próprio - Subsídios probatórios que não
permitem acolher a pretensão inicial - Responsabilidade objetiva da então
exequente que não faz presumir nexo de causalidade - Ônus da prova do
apelante para os fatos constitutivos do direito alegado, do qual não se
desincumbiu - Sentença mantida.
Apelação não provida.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.562-1.565).
No recurso especial (fls. 1.568-1.588), fundamentado no
III, "a", da
art. 105,
CF, o recorrente apontou a violação dos seguintes dispositivos:
(i) arts. 489, § 1°, IV, e 1.022, II, do CPC, sustentando, em síntese, omissão,
contradição e deficiência na fundamentação do acórdão recorrido quanto ao direito de
reparação dos danos advindos de injusta execução e sobre o "valor depositado pelo
recorrente na conta corrente do arrematante Jaime, que viabilizou a arrematação do

imóvel" (fl. 1.587), e
(ii) arts. 776 e 903 do CPC, aduzindo que o exequente deve ressarcir ao
executado os danos que este sofreu, quando a sentença declara inexistente, no todo
ou em parte, a obrigação que ensejou a execução (fls. 1.582 e 1.587).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.594-1.602).
No agravo (fls. 1.609-1.630), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 1.633-1.638).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54608702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:22
Código de Controle do Documento: 1c957a8f-dc8c-44db-bf7b-30505d43c6bc

A insurgência não merece acolhida.
Inicialmente, em relação à afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, importa
esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A Justiça local decidiu a matéria controvertida, ainda que contrariamente aos
interesses da parte. Não há, portanto, omissão, contradição ou deficiência na
fundamentação do acórdão recorrido.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 312-313):
Alega o apelante, na inicial, que “pagou, sem nada dever, a importância de
R$ 220.452,77 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e
setenta e sete centavos), referente ao depósito efetuado em juízo para a
arrematação do seu próprio apartamento, sendo a referida quantia levantada
pela empresa Ré e não devolvido aos autos” (fls. 04).
Nesse aspecto, as provas apresentadas pelo autor são insuficientes para
condenação da ré ao ressarcimento dos valores pleiteados. [...]
Ou seja, “não há comprovação nos autos de que foi o requerente que
realizou o depósito do valor da arrematação (o que foi feito pelo terceiro
Jaime) ou que teria cedido a Jaime os recursos para que este arrematasse o
mencionado imóvel” (fls. 1.516)
Ainda que se admita a responsabilidade objetiva da apelada, tal pormenor
não faz presumir o nexo de causalidade necessário.
Portanto, a par do elenco probatório desfavorável, o autor não se
desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu pedido e a
consequência não pode ser diversa daquela adotada.
Portanto, tal pedido é mesmo improcedente.

Desse modo, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à
ausência de provas aptas a embasar a condenação da recorrida ao ressarcimento dos
valores pleiteados demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância de origem, deve ser observada
a regra do § 3o do
do CPC.
art. 98
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:22
Código de Controle do Documento: 1c957a8f-dc8c-44db-bf7b-30505d43c6bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.051.633 / SP
Número Registro: 2025/0358875-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11795269520238260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELIO LIMA MARINHO
ADVOGADO
: NELSON LAGES RANGEL - RJ057866
AGRAVADO
: CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL CORRETORA DE
CÂMBIO TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : ROSANA DE SEABRA - SP098996
ANA CAROLINA MARZIONA RODRIGUES - SP270973
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55297973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:50
Código de Controle do Documento: 466d127b-4fd1-44f4-b00a-97a05554f642

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:50
Código de Controle do Documento: 466d127b-4fd1-44f4-b00a-97a05554f642